Tribunal: TJES
Processo: 5004766-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004766-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIKEL DE FREITAS MELO
RECORRIDO: GDL GESTAO, CONSULTORIA & REPRESENTACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5004766-05.2025.8.08.0012

RECORRENTE: DETRAN

RECORRIDOS: MAIKEL DE FREITAS MELO

SENTENÇA:MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA E POSTERIOR APREENSÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por autarquia estadual de trânsito contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por arrematante de veículo adquirido em leilão público, determinando a regularização documental do bem e fixando indenização por danos morais.
2. O autor adquiriu motocicleta em leilão público e foi informado de que a documentação seria regularizada para possibilitar a transferência. Contudo, permaneceu registrado gravame de alienação fiduciária no sistema do órgão de trânsito, o que impediu a transferência do veículo.
3. A irregularidade persiste por período superior ao prazo administrativo previsto, culminando na apreensão do veículo em fiscalização de trânsito. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço público e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) há responsabilidade do órgão executivo de trânsito pela manutenção de gravame de alienação fiduciária em veículo arrematado em leilão público, impedindo sua regular utilização pelo adquirente; e (ii) se tal circunstância configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.
6. Veículo arrematado em leilão público deve ser disponibilizado livre de ônus ou com regularização das pendências no prazo legal. Compete ao órgão executivo de trânsito promover a baixa de débitos e gravames incidentes sobre o bem após a realização do leilão.
7. A permanência do gravame de alienação fiduciária no prontuário do veículo por período superior ao prazo regulamentar evidencia falha na prestação do serviço público, impedindo a transferência da propriedade e culminando na apreensão do bem em fiscalização.
8. A apreensão do veículo e a impossibilidade de sua regular utilização pelo arrematante ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.
9. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O órgão executivo de trânsito responde objetivamente pelos danos causados ao arrematante de veículo adquirido em leilão público quando mantém, indevidamente, gravame ou pendência administrativa que impede a transferência do bem. 2. A apreensão do veículo decorrente dessa irregularidade administrativa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DETRAN/ES
em face da sentença proferida, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
MAIKEL DE FREITAS MELO
. Consta dos autos que o autor adquiriu motocicleta Honda CB 300, placa ODF-2279, em leilão público, ocasião em que lhe foi informado que a documentação seria regularizada para possibilitar a transferência do bem. Todavia, após a aquisição, verificou-se a existência de gravame de alienação fiduciária não baixado, circunstância que impediu a regular transferência da propriedade.

Relata o autor que, mesmo após aguardar a regularização administrativa, a motocicleta permaneceu com pendência documental no sistema do DETRAN/ES, o que inviabilizou a transferência. Posteriormente, em 24/02/2025, o veículo foi apreendido em fiscalização, em razão da irregularidade registral existente. Em razão dos fatos narrados, o autor ajuizou a presente demanda buscando a regularização da situação do veículo e indenização pelos danos morais decorrentes da falha administrativa.

É o relatório.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade do DETRAN/ES pelos danos alegados pelo autor decorrentes da aquisição, em leilão público, de veículo que apresentava gravame de alienação fiduciária e pendências administrativas impeditivas de sua regular utilização.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor arrematou veículo em leilão público realizado no âmbito do sistema estatal, o qual deveria ser disponibilizado livre de embaraços ou, ao menos, ter suas pendências regularizadas no prazo legal após a alienação.

Além disso, conforme a Resolução CONTRAN nº 623/2016, compete ao órgão executivo de trânsito promover a desvinculação de débitos e demais ônus incidentes sobre o veículo leiloado no prazo máximo de 10 dias após a realização do leilão.

Entretanto, verifica-se dos autos que decorreram mais de cinquenta dias sem que houvesse a baixa da alienação fiduciária no prontuário do veículo, circunstância que inviabilizou a transferência da propriedade e culminou na apreensão do bem em fiscalização de trânsito.

Tal cenário evidencia falha na prestação do serviço público, uma vez que o sistema administrativo permitiu a circulação de veículo adquirido em leilão com pendência registral impeditiva de sua regular utilização pelo arrematante.

Não procede, portanto, a alegação do recorrente de inexistência de ato ilícito ou de nexo causal, pois o dano experimentado pelo autor decorre diretamente da irregularidade administrativa na gestão das informações registradas no sistema do órgão de trânsito.

De igual modo, não merece amparo a tese de inexistência de dano moral.

A apreensão do veículo, associada à impossibilidade de regularização documental decorrente de falha administrativa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando situação apta a gerar abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, que se viu impedido de utilizar regularmente bem adquirido em leilão público.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor fixado na origem em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)